Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-79.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-79.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUAN DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Luan de Jesus dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Itabuna/BA, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face do Banco do Brasil S.A. O autor alegou inscrição indevida em cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação, requerendo a exclusão do registro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se a inclusão de informações financeiras do autor no sistema SCR/SISBACEN, sem notificação individualizada, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

O envio de dados ao SCR/SISBACEN pelas instituições financeiras é obrigatório e regulado pela Resolução BACEN nº 4.571/2017, não se equiparando aos cadastros de inadimplentes privados.

A ausência de notificação individualizada não implica, por si só, dano moral, sendo suficiente a existência de cláusula contratual informando sobre o compartilhamento dos dados.

O dano moral não é presumido neste tipo de inscrição, cabendo ao autor demonstrar prejuízo concreto, o que não ocorreu nos autos.

O entendimento jurisprudencial do STJ e dos tribunais estaduais converge no sentido da inexistência de dano in re ipsa em casos de inscrição no SCR/SISBACEN.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição de dados financeiros no SCR/SISBACEN sem notificação individualizada não enseja, por si só, indenização por danos morais, desde que exista cláusula contratual informando o compartilhamento. 2. O dano moral depende da demonstração de prejuízo concreto, inexistente nos autos."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1365284/SC; STJ, REsp 1.626.547; TJMG, AC 51741745620218130024; TJSC, APL 50567586420218240023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000546-79.2025.8.05.0113
, em que figura como apelante
LUAN DE JESUS DOS SANTOS
e apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA